Tribunal: TJMT
Processo: 1022341-04.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022341-04.2017.811.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elienai Santana Abreu em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por Danos Morais julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito de R$ 167,13 (cento e sessenta e sete reais e treze centavos), bem como condenou a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% desde o evento danoso.
O Juiz sentenciante ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Em suas razões, o Apelante sustenta que a verba indenizatória foi arbitrada em patamar irrisório, e por isso, merece ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Aduz que o marco inicial para a incidência dos juros de mora é o evento danoso.
Sustenta que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima, sendo necessária a majoração do quantum para 20% do valor da condenação.
Requer, portanto, a reforma da sentença nesses pontos.
Contrarrazões sob o ID. 75611969.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin. STJ).
Ressai do caderno processual que Elienai Santana Abreu ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. narrando que foi surpreendido com a inscrição do seu nome na SERASA pela empresa Ré, o que lhe impediu de realizar compras na loja escolhida.
Defendeu a ausência de relação jurídica entre as partes, eis que nunca solicitou a prestação dos serviços da Concessionária de Energia Elétrica.
Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação da Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral experimentado.
A tentativa de conciliação foi infrutífera, consoante Termo de Audiência anexado no ID. 75609498.
Contestação encartada no ID. 75611951 e a Impugnação da parte Autora no ID. 75611953.
O Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou indevida a cobrança efetuada pela empresa de energia elétrica no valor de R$ 167,13 (cento e sessenta e sete reais e treze centavos), condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) desde o arbitramento.
Ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Inconformado, o Autor Elienar Santana Abreu interpôs este Apelo.
De proêmio, registro que a atribuição de falha na prestação de serviços por parte da Apelada foi reconhecida pelo Juiz singular, vez que a Concessionária de Serviço Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar os serviços contratados e/ou utilizados pela Apelante, tampouco a legalidade da cobrança de R$ 167,13 (cento e sessenta e sete reais e treze centavos).
Cinge anotar que a Recorrida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica não desafiou a sentença no que tange ao dever de indenizar. Ao contrário disso, conforme comprovante juntado no ID. 75611967, informou o cumprimento voluntário da sentença.
O ponto nodal deste recurso se fixa, tão somente, no quantum indenizatório; termo inicial dos juros de mora e honorários advocatícios.
Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.
A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum suficiente para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.
Na espécie, considerando que o valor negativado é R$ 167,13 (cento e sessenta e sete reais e treze centavos), inserido no rol de inadimplentes desde 04/03/2016, a ausência de negativação preexistente, a qualificação do consumidor como desempregado e a situação econômica da Recorrente, tem-se que a indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao caso em exame e não comporta majoração.
Sem reparos, pois, este capítulo sentencial.
De outro norte, é sabido que, em havendo relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.
Nesse ponto, observa-se que a sentença também não merece reparos, haja vista que os juros moratórios foram fixados de acordo com o interesse do Recorrente, ou seja, com o marco inicial desde o evento danoso.
No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.o do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
Sobre a matéria, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
In casu, verifica-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra geral estabelecida no art. 85, § 2.o do CPC, a qual possibilita o arbitramento sobre o valor atualizado da causa.
Desse modo, considerando que a natureza da ação (declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (3 anos), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação da Apelada em R$ 3.000,00 (três mil reais), infere-se que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa não comporta reparos.
Feitas essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 21 de abril de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora